Tribunal: STF
Processo: ADI 3389
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-03-29
Data de publicação: 2006-03-29

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMINAR CONCEDIDA NO
RECESSO PELA PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REFERENDO DA
DECISÃO PELO PLENÁRIO.
TRIBUTÁRIO. ICMS. BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO
DA CARGA TRIBUTÁRIA CONDICIONADA À ORIGEM DA INDUSTRIALIZAÇÃO DA
MERCADORIA. SAÍDAS INTERNAS COM CAFÉ TORRADO OU MOÍDO. DECRETO
35.528/2004 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. VIOLAÇÃO DO ART. 152 DA
CONSTITUIÇÃO.
É plausível a alegação de contrariedade à vedação ao
estabelecimento de tratamento tributário diferenciado, em face da
procedência ou do destino de bens ou serviços de qualquer natureza
(art. 152 da Constituição), pois o Decreto 35.528/2004 do estado do
Rio de Janeiro condiciona a concessão de benefício fiscal de redução
 da carga tributária à origem da industrialização das mercadorias
ali especificadas.
Medida cautelar referendada pelo Plenário.